Tribunal: TJMT
Processo: 1025535-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025535-33.2020
AGRAVANTE: CLAUDINEI FERREIRA, VILSON LICERIO GRENZEL, ROBSON FERREIRA, ESTER DA SILVA RIBEIRO FERREIRA.
AGRAVADO: LUIZ DA SILVA CAMARGO, EDELUCIO DE LIZ CAMARGO, GILBERTO DE LIZ CAMARGO
Vistos etc.
Intime-se a recorrente, para que apresente os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator